Tribunal: STF
Processo: RHC 54436
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
1. Petição de habeas corpus preventivo. Sua viabilidade está na dependência de ser indiscutível a ameaça de violência ou coação.
2. Medida cautelar outorgada no fôro cível. Sua legalidade não pode ser objeto de controle por meio de habeas corpus.
3. Recurso de habeas corpus a que o STF nega provimento.